Tribunal: TJES
Processo: 0000981-39.2010.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000981-39.2010.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAILSON PEREIRA DOS ANJOS

APELADO: MARLY AMARAL QUEIROZ

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. POSSE MANSA E PACÍFICA DA AUTORA COMPROVADA. ESBULHO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]
inexiste nulidade processual quando ausente prejuízo às partes, (pas de nulitté sans grief) em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do direito processual. [...] Ainda que se trate de nulidade absoluta, a parte deve alegar no primeiro momento em que falar nos autos, pois, segundo a orientação desta Corte Superior, "o Poder Judiciário não pode compactuar com a chamada nulidade guardada, em que falha processual sirva como uma 'carta na manga', para utilização eventual e oportuna pela parte, apenas caso seja do seu interesse" (AgInt no AgInt no AREsp 889222/SP, rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 20/10/2016).[...]” (AgInt no AREsp n. 1.138.899/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 22/11/2019.)
.

2. O regramento processual civil acerca das questões aventadas no caso concreto determinam que
"[...]o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho"
(art. 561,
caput
, do CPC), incumbindo ao autor da demanda possessória provar
"[...]a sua posse; [...] a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; [...] a data da turbação ou do esbulho;[...]",
bem como
"[...]a perda da posse, na ação de reintegração"
(art. 561, I, II, III e IV, do CPC).

3. No caso vertente, o acervo documental e as demais provas colacionadas ao caderno processual confirmam as alegações autorais, devendo ser mantida a sentença que julgou procedente a pretensão possessória deduzida.

4. Recurso conhecido, mas não provido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000981-39.2010.8.08.0015

Apelante:

Jailson Pereira dos Anjos

Apelada:

Marly Amaral Queiroz

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Conceição da Barra/ES que, nos autos da ação de reintegração de posse c/c pedido liminar e indenização por perdas e danos ajuizada por Marly Amaral Queiroz, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para acolher
“[...]
os pedidos possessórios cautelar e principal, concedendo definitivamente a reintegração da posse do imóvel em favor da requerente[...]”
. (fls. 153/154v)

Em suas razões, o demandado Jailson Pereira dos Anjos sustenta basicamente que a sentença é nula por cerceamento de defesa, ante a ausência de fixação de pontos controvertidos e de audiência de instrução e julgamento. Além disso, aduz que que a autora não comprovou a posse do bem e lastreou sua pretensão na alegada propriedade do imóvel, o que não é possível na demanda possessória em apreço. (fls. 156/164)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 6896562)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 23 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o apelante sustenta que a sentença é nula por cerceamento de defesa, ante a ausência de fixação de pontos controvertidos e de audiência de instrução e julgamento.

Entretanto, após regular processamento do feito, com a realização de audiência conciliatória e apresentação de laudo pericial, a autora requereu o julgamento antecipado da lide e, devidamente intimado, o recorrente apresentou alegações finais às fls. 126/131, nas quais se limitou a reiterar o pedido de improcedência formalizado quando da contestação, sem alegar qualquer prejuízo, nulidade processual ou necessidade de produção de outras provas, o que evidentemente inviabiliza a pretensão recursal, no pormenor.

Afinal,
“[...]Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexiste nulidade processual quando ausente prejuízo às partes, (pas de nulitté sans grief) em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do direito processual. Precedentes. 3.1. Ainda que se trate de nulidade absoluta, a parte deve alegar no primeiro momento em que falar nos autos, pois, segundo a orientação desta Corte Superior, "o Poder Judiciário não pode compactuar com a chamada nulidade guardada, em que falha processual sirva como uma 'carta na manga', para utilização eventual e oportuna pela parte, apenas caso seja do seu interesse" (AgInt no AgInt no AREsp 889222/SP, rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 20/10/2016).[...]” (AgInt no AREsp n. 1.138.899/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 22/11/2019.)

Quanto à matéria de fundo propriamente dita, anoto que o regramento processual civil acerca das questões aventadas no caso concreto determinam que
"[...]o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho"
(art. 561,
caput
, do CPC), incumbindo ao autor da demanda possessória provar
"[...]a sua posse; [...] a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; [...] a data da turbação ou do esbulho;[...]",
bem como
"[...]a perda da posse, na ação de reintegração"
(art. 561, I, II, III e IV, do CPC).

No caso concreto, ao contrário do que afirma o apelante, a autora afirmou na inicial que reside no local objeto da lide e é proprietária do imóvel, tendo reafirmado após a contestação que,
“[...]tão logo soube que o senhor Natival havia vendido parte de sua propriedade, contra o mesmo imediatamente representou contra o mesmo através do Boletim de Ocorrência n° 0798/2008 (fis. 17), conforme natureza do fato "estelionato", registro feito em 25 de agosto de 2008. gerando Ação Inquérito Policial n° 015.100.010.758, cujo feito fora remetido a Depol em 03/12/2010.”
(fl. 24)

Por isso, concordo com o Magistrado singular ao concluir que
“[...]
Sob qualquer ângulo de análise, é neste caderno processual encontradiça prova mais que suficiente da posse prévia da autora, a qual os réus não impugnaram especificamente pois, limitando-se a deduzir uma contestação por “negativa geral” manifestamente descabida, tornaram-se confessos em relação aos fatos alegados na inicial.”

Portanto, não vislumbro na sentença combatida erro de procedimento ou julgamento bastante a ensejar sua anulação ou reforma, ainda que parcial, motivo pelo qual conheço da apelação cível, mas lhe
nego provimento
., majorando a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ressalvada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.